Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020120-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS - CPF: 030.409.881-74 (PACIENTE), DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS - CPF: 030.409.881-74 (PACIENTE), MM Juíz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “
OPERAÇÃO MAHYAS
” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– VERIFICADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – INSUBISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA DO PACIENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Revela-se
imprópria a aprofundada análise das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e às pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cujo exame demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública
diante da
gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas e da provável manutenção das atividades criminosas,
sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP.

3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do claustro cautelar quando, além de se verificar sua adoção simultânea com outras diligências investigativas, tem-se em perspectiva a apuração de crimes permanentes e com inerente risco de reiteração delitiva.

4. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

5. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

6.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Deivid Richard Cunha dos Santos
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter segregado cautelarmente o paciente no contexto das investigações relacionadas à prática de delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso, denominada
“
Operação Mahyas”.

Em síntese, os impetrantes afirmam, inicialmente, que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, discorrendo longamente acerca das inconsistências dos elementos de informação angariados, salientando que, embora tenham sido roubados inúmeros itens das vítimas residentes na Fazenda São Leopoldo, apenas a camionete subtraída foi apreendida junto com o paciente, quem, após adquirir o bem de terceira pessoa, foi preso em março de 2019 pela prática do delito de receptação, não possuindo, porém, qualquer envolvimento com a organização criminosa investigada na mencionada operação policial.

Na sequência, aduzem que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), providências, a seu sentir, cabíveis na espécie, sobretudo pelo fato de o paciente colaborar com as investigações, ser tecnicamente primário e possuir endereço fixo.

Acrescentam a ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso imputado ao paciente, ocorrido em 13.02.2019, e o cumprimento do mandado de prisão.

Ainda, argumentam que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do claustro pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Requerem, por fim, a intimação acerca da sessão de julgamento do presente
habeas
para a realização de sustentação oral.

Juntaram documentos.

A tutela liminar foi indeferida.

Os informes foram prestados pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na inicial, restando impositiva, pois, a denegação da ordem.

De início, importa registrar que
se revela
imprópria a aprofundada análise das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e às pretensas inconsistências no arcabouço de provas
porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam
matéria de fato
, cujo exame demanda
dilação probatória
, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Sabido que a
prisão cautelar
depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria delitiva
, que, de resto, encontram-se presentes no caso em estima

Extrai-se do decreto prisional que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram a atuação de suposta organização criminosa estruturada, composta por, ao menos, 24 (vinte e quatro) integrantes, que teriam praticado, em tese, cerca de 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

Particularmente em relação ao paciente
Deivid Richard Cunha dos Santos
, assentou o juízo
a quo

que
“(...) ele integra a organização criminosa na função de
executor dos crimes
, porquanto foi
reconhecido pela vítima da Fazenda São Leopoldo de Campo Verde
,
sendo preso com a caminhonete roubada daquela fazenda
, conforme se vê no Boletim de Ocorrência n. 2019.82620 de fls. 1087 do IP. (...)”
(id. 58560497, p. 07,
sic
).

Aludido
contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na suposta trama delitiva, consubstanciando o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da melhor contextualização dos fatos narrados por ocasião da persecução penal, de resto, já deflagrada, sendo imputado ao paciente a prática dos crimes descritos no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, na forma do art. 69, ambos do CP.

Convém salientar, no ponto, serem completamente

díspares os graus de convencimento

que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de

“standard probatório”

ou

“modelo de constatação”
(LIMA, Renato Brasileiro de.

Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório além de dúvida razoável, bastam para as cautelares provas semiplenas, pois o

standard probatório

exigido pelo art. 312 do CPP é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando ao longo do processo em função das diferentes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência como fator de majoração desses

standards
, mas nunca como impeditivo de sua

superação temporária

diante de deliberações que se contentem com

modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de

juízo de cautelaridade
.

De outro lado, verifica-se que
a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando, sobretudo, à
garantia da ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas supostamente perpetradas e da
provável manutenção das atividades criminosas
, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para
restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar
, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que,
com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos
os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”.

Malgrado os impetrantes destaquem a primariedade do paciente, verifica-se que tramita contra ele uma ação penal pela prática do delito de receptação (Autos n. 11450- 64.2019.811.0042, cód. 568320 – consulta ao Sistema Institucional
Primus
), fato, aliás, mencionado pela própria defesa.

Oportuno consignar que, a teor do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Nesse contexto, não prospera o argumento de que a ausência de contemporaneidade revelaria a insubsistência do
periculum libertatis,
sobretudo porque a prisão preventiva foi decretada paralelamente à adoção de outras providências pela autoridade judiciária,
a saber
, buscas e apreensões, acesso a dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas, o que indica, em tese, que persiste a necessidade de refrear a atuação dos envolvidos.

Se não bastasse, em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,
em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa que transcende a simples junção de partes. Assim, o contexto delitivo paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente compõe o grupo, conquanto a divisão de tarefas aponte a prática de apenas parcela das infrações, na medida em que, em separado, os envolvidos nada lograriam.

De fato, “
a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte,
comporta mitigação
,
no mínimo em duas situações
, quanto à
natureza do delito
-
estruturada e complexa organização criminosa
armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao
caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente
, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória
(HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020).

Aliás, tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que "
a participação

de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a

habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão

preventiva, bem como
desautorizar sua substituição pelas medidas

cautelares previstas no art. 319 do CPP
" (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal que, “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Vê-se, portanto, que, para além de haver ponderação acerca da inaplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade do decreto prisional, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Registre-se, demais disso, que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Quanto à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, a Recomendação n. 62/2020 CNJ – alterada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020 CNJ –, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Vale dizer, o ato administrativo apenas conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação n. 62/2020 não

se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima (art. 84, XII, CRFB).

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

Na hipótese, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o paciente integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, de sorte que, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020